Tribunal: TJSP
Processo: 1000561-36.2015.8.26.0275
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000561-36.2015.8.26.0275/50000, da Comarca de Itaporanga, em que é
embargante FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ITESP, são embargados ROQUE RODRIGUES DE CAMPOS e
BENEDITO DOMINGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. E para esta finalidade, acolheram os
embargos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.555
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000561-36.2015.8.26.0275/50000
COMARCA: ITAPORANGA
EMBARGANTE: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA” ITESP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

EXISTÊNCIA ACOLHIMENTO.
Ao v. acórdão de fls. 331/333 do apenso que, por votação
unânime, deu parcial provimento à apelação interposta pela Fundação
ITESP (assistente litisconsorcial passiva), para julgar improcedente a
ação de reintegração de posse movida por Roque Rodrigues de Campos
contra Benedito Domingues dos Santos, invertidos os ônus da
sucumbência, são opostos pela apelante os presentes embargos
declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissão, em
relação à fixação dos seus honorários, que reclama suprimento.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que o julgado
realmente deixou de consignar que invertidos os ônus da sucumbência, a
verba honorária devida pelo vencido deve ser dividida entre o réu e a
assistente litisconsorcial, metade para cada um.
Em tais condições, e para esta finalidade, acolhem-se os
embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR